Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013982-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 005.827.231-32 (APELANTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), GESSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 551.385.601-82 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
PREJUÍZO
S NÃO CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
COMPROVADO
. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS
DEVIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pela autora, em razão de suposta interrupção indevida de energia elétrica em imóvel locado, e acolheu parcialmente a reconvenção para condená-la ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
,
estabelecer se a sentença
incorre

e
m

falt
a de fundamentação
e

determinar se há responsabilidade do locador pela interrupção do fornecimento de energia elétrica e consequente dever de indenizar, bem como a exigibilidade dos valores cobrados em reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto documental, inexistindo demonstração concreta da necessidade de dilação probatória.

A alegação genérica de necessidade de prova testemunhal e documental não comprova cerceamento de defesa, sobretudo sem indicação específica de sua utilidade.

A sentença apresenta fundamentação adequada ao enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigido o exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

A prova documental demonstra que o desligamento da energia elétrica decorreu de solicitação de terceiro, titular da unidade consumidora, sem vínculo com o locador.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, por inexistência de um dos requisitos da responsabilidade civil.

A inadimplência da autora quanto aos encargos locatícios e contas de consumo reforça que os prejuízos decorreram de sua própria conduta.

A interrupção do serviço, realizada de forma regular, não configura dano moral.

Quando não há
prova concreta dos prejuízos materiais o acolhimento do pedido indenizatório
não comporta acolhimento
, nos termos do ônus probatório da parte autora.

Os valores cobrados em reconvenção estão devidamente comprovados, sem impugnação específica, atraindo a presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova requerida. 2. A fundamentação é
basta
nte quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da
lide
, ainda que não analise todos os argumentos. 3. A inexistência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil por interrupção de serviço de energia elétrica. 4. A
falt
a de prova do dano impede a condenação por danos materiais e morais. 5. A falta de impugnação específica aos valores cobrados em reconvenção legitima sua cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 373, I; 85, §11; 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais julgada improcedente
e julgada parcialmente procedente
a
R
econvenção para conden
ar a autora a pagar R$2.577,60 referentes a aluguéis e encargos locatícios vencidos, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valo
r da condenação, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A
a
pelante
argui a
nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois o julgamento ocorreu de forma antecipada, sem a produção de prova testemunhal e documental que havia requerido desde a petição inicial, a qual reputa essencial para demonstrar sua condição de ocupante legítima do imóvel, a ausência de prévia comunicação do desligamento de energia elétrica, a conduta abusiva atribuída ao locador e os prejuízos experimentados, sobretudo diante da situação de seu filho menor enfermo.

Suscit
a também deficiência de fundamentação, sob o argumento de que a sentença deixou de examinar pontos relevantes, como a aplicação da boa-fé objetiva, a natureza essencial do serviço de energia e a possibilidade de liquidação de danos materiais.

No mérito,
alega
a existência de ato ilícito, afirmando que
a interrupção no fornecimento
de energia ocorreu sem aviso e em contexto de vulnerabilidade, o que teria gerado danos morais presumidos, além de prejuízos materiais que deveriam ser apurados em fase própria.

Acrescenta que houve abuso de direito e responsabilidade dos
réus
, com nexo causal entre a interrupção do serviço e os
prejuíz
os suportados, e
aduz
que a
R
econvenção não poderia ter sido acolhida sem a devida instrução, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova
a respeito d
os pagamentos ou justificativas para eventual inadimplemento.

R
equer a anulação da sentença ou sua
reforma integral, com
a procedência
dos pedidos iniciais e rejeição da pretensão
reconvencional.

Em contrarrazões,
o
a
pelado afirma que o julgamento antecipado foi legítimo, já que o conjunto documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, e que a parte contrária não indicou de forma concreta a utilidade das provas que pretendia produzir.

Rebate a alegação de ausência de fundamentação,
justificand
o que o
J
uízo enfrentou todas as questões relevantes e explicou de forma clara as razões da improcedência dos pedidos indenizatórios e da procedência parcial da
R
econvenção.

No mérito, d
estaca
a inexistência de ato ilícito, pois o desligamento do fornecimento de energia elétrica decorreu de solicitação realizada por terceira pessoa
,
titular da unidade consumidora, sem qualquer participação sua, fato comprovado por documentos da
C
oncessionária.

Consigna
, ainda, que não há dano moral nem material, pois a interrupção do serviço não decorreu de conduta sua e a parte adversa não apresentou prova de prejuízo, limitando-se a alegações genéricas.

Ressalta que eventual desconforto não configura abalo indenizável e que a própria inadimplência da
a
pelante contribuiu para a situação narrada.

No tocante à
R
econvenção,
assever
a que os valores cobrados foram devidamente comprovados e
nã
o impugnados de forma específica, o que autoriza a condenação imposta.

Pugna pel
o não provimento do
R
ecurso, com a
manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários
advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois o julgamento ocorreu de forma antecipada, sem a produção de prova testemunhal e documental que havia requerido desde a petição inicial, a qual reputa essencial para demonstrar sua condição de ocupante legítima do imóvel, a ausência de prévia comunicação do desligamento de energia elétrica, a conduta abusiva atribuída ao locador e os prejuízos experimentados, sobretudo diante da situação de seu filho menor enfermo.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC, deu-se porque o magistrado de origem, na condição de destinatário da prova, reconheceu que o conjunto documental era
basta
nte para a solução da controvérsia.

A apelante n
ão
apresentou
qualquer demonstração concreta da imprescindibilidade de outras provas.
Pel
o contrário, limitou-se a requerimentos genéricos, sem indicação objetiva da utilidade da prova pretendida.

Nessas circunstâncias, não se verifica ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, mas simples inconformismo com o resultado desfavorável.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

A apelante suscita também deficiência de fundamentação, sob o argumento de que a sentença deixou de examinar pontos relevantes, como a aplicação da boa-fé objetiva, a natureza essencial do serviço de energia e a possibilidade de liquidação de danos materiais.

No entanto, infere-se dos autos que a
sentença enfrentou de forma clara os pontos essenciais da controvérsia, indicando as razões que levaram à improcedência dos pedidos iniciais e ao acolhimento parcial da
R
econvenção. Houve expressa análise da origem do desligamento da energia, da inexistência de conduta ilícita do r
éu
e da inadimplência da autora.

Ademais, n
ão se exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas sim motivação suficiente, o que se verifica no caso concreto.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A A
pelação
foi
interpost
a
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e acolheu parcialmente a
R
econvenção para conden
ar a autora/apelante
ao pagamento de valores decorrentes de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos.

A
discussão consiste na verificação
da suposta responsabilidade do apelado pel
a interrupção no fornecimento
de energia elétrica no imóvel locado.

Contudo, a prova documental é firme ao demonstrar que o desligamento decorreu de solicitação realizada por terceira pessoa, titular da unidade consumidora
, n
ão h
avendo
qualquer elemento que vincule o apelado a esse ato.

A apelante insiste na tese de conduta abusiva e tentativa de forçar a desocupação do imóvel. Entretanto,
a
simples alegação não é
apta
a infirmar documentos emitidos pela
C
oncessionária, os quais indicam origem diversa para o encerramento do serviço. Assim, ausente o ato ilícito, inexiste o primeiro requisito da responsabilidade civil.

Além disso, a própria autora admitiu inadimplência quanto às obrigações contratuais, tanto em relação às contas de consumo quanto aos aluguéis
, situação que
reforça a conclusão de que os efeitos enfrentados decorreram de sua conduta, e não de atuação irregular do
apela
do.

No tocante ao dano moral,
a
interrupção do serviço, embora indesejada, decorreu de procedimento regular, realizado por quem detinha legitimidade para tanto. Nessas condições, não há violação a direito da personalidade. Eventual desconforto experimentado insere-se no âmbito dos aborrecimentos cotidianos, sem aptidão para gerar reparação.

Quanto aos danos materiais, a apelante não apresentou qualquer prova concreta de prejuízo, limitando-se a alegações genéricas. O ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art
igo
373, I, do CPC, não podendo o Judiciário acolher pretensões desacompanhadas de comprovação mínima.

No que diz respeito à
R
econvenção,
o
s valores cobrados foram comprovados por documentos idôneos e a apelante não apresentou impugnação específica capaz de afastar a dívida.
Pel
o contrário, sua postura processual atrai a presunção de veracidade dos fatos a
duzi
dos pelo r
éu
, consolidando o direito ao recebimento da quantia reconhecida.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao
Recurso
e, com
fundamento
no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação tendo vista
a autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026